Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NO CURSO DO PROCESSO DA AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍODO ANTERIOR À SENTENÇA DEFINITIVA. OFÍCIO AO EMPREGADOR. TERMO INICIAL.

1. Ante a urgência de que se reveste o direito alimentar, os alimentos integram a esfera patrimonial do credor tão logo fixados judicialmente.

2. Os alimentos provisórios fixados são devidos pro rata dies, correspondendo, no caso concreto, a 13 (treze) dias da remuneração do mês de maio de 2019.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.